Tribunal: TJSP
Processo: 2187855-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Indenização securitária - Saneador - Afastamento da competência da Justiça Federal - Manutenção - Cabimento, apenas, da cientificação da Caixa Econômica Federal acerca dos termos da demanda, sem alteração de competência - Inteligência da Lei 13.000/2014 - Prescrição ânua - Inaplicabilidade - Lapso prescricional que somente passa a fluir após formal negativa de cobertura do

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Indenização securitária - Saneador - Afastamento da competência da Justiça Federal - Manutenção - Cabimento, apenas, da cientificação da Caixa Econômica Federal acerca dos termos da demanda, sem alteração de competência - Inteligência da Lei 13.000/2014 - Prescrição ânua - Inaplicabilidade - Lapso prescricional que somente passa a fluir após formal negativa de cobertura do sinistro pela seguradora - Danos que, ademais, são de natureza sucessiva e gradual - Quitação do financiamento que não implica extinção da responsabilidade da seguradora, uma vez que existência dos vícios debatidos remonta, prima facie, ao período de vigência da garantia - Primeiro agravo conhecido em parte e nela desprovido, acolhido o segundo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento
no
2187855-30.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Indaiatuba, em que são agravantes APARECIDO BARTOLOMEU VALERIO,
SUELI FELIX, AURÉLIO JOSUÉ DO NASCIMENTO, MARIA APARECIDA SILVA
NASCIMENTO, EDUARDO FAUSTINO DA SILVA, MARIA DE LOURDES
SOARES DE SOUZA LIMA COSTA, REINALDO ZACARIAS GOMES, MARIA
MARLUCE DA SILVA GOMES, JOSÉ GOUVEIA, MARIA NEUSA DE OLIVEIRA
GOUVEIA e MARINILZA BARBOSA DA SILVA, é agravado CIA EXCELSIOR
DE SEGUROS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte
do recurso da seguradora-ré e a ele negaram provimento e, deram
provimento ao recurso dos autores. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
GALDINO
TOLEDO
JÚNIOR
(Presidente),
JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187855-30.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - p. 2
Voto no 27.984

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187855-30.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - p. 3
Voto no 27.984
Agravos de Instrumento no 2187855-30.2019.8.26.0000 e
2189846-41.2019.8.26.0000
Comarca de Indaiatuba
Agravantes: Aparecido Bartolomeu Valério e outros
Agravados: Companhia Excelsior de Seguros e outros
Voto no 27.984
PROCESSO
CIVIL
-
Indenização
securitária - Saneador - Afastamento da
competência
da
Justiça
Federal
-
Manutenção - Cabimento, apenas, da
cientificação da Caixa Econômica Federal
acerca dos termos da demanda, sem
alteração de competência - Inteligência da
Lei 13.000/2014 - Prescrição ânua -
Inaplicabilidade - Lapso prescricional que
somente passa a fluir após formal negativa
de cobertura do sinistro pela seguradora -
Danos que, ademais, são de natureza
sucessiva
e
gradual
-
Quitação
do
financiamento que não implica extinção da
responsabilidade da seguradora, uma vez
que
existência
dos
vícios
debatidos
remonta, prima facie, ao período de
vigência da garantia - Primeiro agravo
conhecido em parte e nela desprovido,
acolhido o segundo.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão saneadora proferida em ação de indenização
securitária, que indeferiu a suspensão do feito, bem como as
preliminares
arguidas
pelas
rés,
reconhecendo
ainda
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187855-30.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - p. 4
Voto no 27.984
prescrição do direito dos autores Aparecido Bartolomeu Valério,
Sueli Felix, Reinaldo Zacarias Gomes, Maria Marluce Silva Gomes,
José Gouvêa, Maria Neusa de Oliveira Gouveia e Marinilza
Barboza da Silva, tendo em vista a extinção do prazo de
financiamento com relação a tais compradores, “haja vista a
impossibilidade
de permanecer
como responsável
ad aeternum ”.
Sustentam os coautores, em síntese, que
de acordo com as Sumulas 101 e 229, do STJ, o termo inicial do
prazo prescricional se dá com a comunicação ao segurado da
negativa de cobertura por parte da Seguradora, e não da
ocorrência do sinistro, sendo que, no caso concreto, esta
notificação não ocorreu. Assim, pela lógica que se apresenta,
máxime se entender que somente com a contestação ofertada se
deu ciência aos autores/segurados da negativa de cobertura e,
sob esse prisma não há que se falar em prescrição do direito de
ação dos autores. Acrescentam que, como reiteradamente
afirmado na inicial, o sinistro que se busca indenização ameaça
de desmoronamento dos elementos estruturais - são de
natureza progressiva e permanente, que afetam muitas vezes de
maneira imperceptível aos olhos leigos, elementos estruturais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187855-30.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - p. 5
Voto no 27.984
dos imóveis, até chegarem ao ponto de causar o risco de
desmoronamento. Defendem que, assim, o cerne da lide está
vinculado a produção de prova técnica que demonstrará a
característica
evolutiva
dos
danos
que
se
protraem
constantemente, sendo impossível precisar um marco especifico
e definitivo de sua ocorrência, como ocorre no caso de um
sinistro de incêndio. Pedem o provimento de plano do reclamo,
na forma do art. 557, § 1o - A do CPC, ou a concessão de liminar
e o final provimento para que seja afastada a prescrição
reconhecida pela decisão combatida.
Alega a seguradora, por sua vez, que a
controvérsia sobre o interesse jurídico da Caixa Econômica
Federal (CEF) para ingressar como parte nas ações envolvendo
seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro
de Habitação esta em análise perante o STF, que reconheceu a
existência de repercussão geral da questão constitucional
suscitada, justificando o sobrestamento dos feitos sobre a
matéria, conforme vem imperando nas decisões emanadas do C.
STJ. Alega que a própria a própria CEF está interveio no feito e
solicitando a suspensão, sendo certo que, de qualquer forma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187855-30.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - p. 6
Voto no 27.984
compete a Justiça Federal decidir se a CAIXA possui ou não
interesse, uma vez que o envolvimento de recursos públicos
federais nas apólices do ramo 66 é efetivo, grave e independe da
data de contratação. Acrescenta a flagrante ilegitimidade ativa de
Maria de Lourdes Soares de Souza Lima Costa e Marinilza
Barboza da Silva, porque não são as verdadeiras mutuarias,
sendo que em qualquer das hipóteses (transferência por
instrumento particular de compra e venda sem anuência do
Agente Financeiro e/ou em virtude de ser parente do verdadeiro
mutuário, quando inexiste participação na renda do Autor), resta
configurada a ilegitimidade da autora que ajuizou a presente
ação nessas condições, sendo certo que a transferência da
propriedade do imóvel sem anuência do estipulante (Agente
Financeiro) exime a seguradora de qualquer responsabilidade,
em consonância com o disposto na cláusula 21 das condições
especiais da apólice de seguro habitacional. Alega, ainda, sua
ilegitimidade passiva uma vez que não recebe mais os prêmios
de seguro e principalmente não foi autorizada pela Susep-
Superintendência de seguros privados, em processo anual de
escolha de seguradora perante a Caixa Econômica Federal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187855-30.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - p. 7
Voto no 27.984
ano de 2009, a operar o aludido seguro a partir de 1o de janeiro
de 2010. Levanta a legitimidade da Caixa Econômica Federal
para
responder
pela
indenização
perseguida,
diante
da
existência de saldo deficitário e comprometimento do FCVS,
sendo competente a Justiça Federal para a apreciação do feito.
Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição uma vez que a própria
parte Agravada afirmou que os supostos vícios de construção
surgiram com o passar dos anos de aquisição e que,
supostamente, teria realizado reparos, é evidente que a
prescrição se operou, haja vista que o art. 206, §1o, II, b, do
Código Civil é claro quanto ao prazo de um ano para que o
segurado comunique o sinistro à Seguradora, providência não foi
adotada. Pede o provimento do reclamo para que seja acatado o
litisconsórcio com o Agente Financeiro CDHU; reconhecer a
necessidade de formação do litisconsórcio com o agente
financeiro e prescrição também em relação aos autores Aurélio
Josué do Nascimento, Maria Aparecida Silva Nascimento, Eduardo
Faustino da Silva e Maria de Lourdes Soares de Souza Lima
Costa.
Recursos
regularmente
processados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187855-30.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - p. 8
Voto no 27.984
deferido o pedido liminar postulado pelos autores. Dispensadas
informações. Contraminutas às fls. 237/244 e fls. 172/217.
2. De início, o agravo ofertado pela
seguradora Excelsior deve ser conhecido apenas em parte.
De
um
lado,
houve
parcial
reconsideração da decisão combatida, tendo sido ordenada a
suspensão do feito diante da pendência do Recurso Repetitivo no
1.799.288
(tema
1039).
Nesse
tocante,
portanto,
fica
prejudicado o recurso, nos termos do artigo 1.018, §1o, do
Código de Processo Civil (fl. 246 dos primeiros autos).
No mais, o mérito relativo à legitimidade
ativa da coautora Maria de Lourdes Soares de Souza Lima Costa
não foi decidido pela decisão agravada, tendo o juízo a quo se
limitado a deliberar que “tal alegação deverá ser analisada
conjuntamente
com o mérito, em futura oportunidade
” (fl. 820
dos principais).
Quanto aos demais autores indicados,
Aurélio Josué do Nascimento, Maria Aparecida Silva Nascimento
e Eduardo Faustino da Silva, de igual forma nenhuma questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187855-30.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - p. 9
Voto no 27.984
relativa à legitimidade ativa foi deliberada pela decisão
combatida.
Da
mesma
forma,
o
pedido
de
litisconsórcio passivo com o Agente Financeiro CDHU também
não foi objeto da decisão combatida.
Sobre tais temas, destarte, mostra-se
descabida a manifestação desta Corte a respeito, sob pena de
supressão de instância.
Quanto ao mais, correto o afastamento
da formação de litisconsórcio com o agente financeiro e da
competência da Justiça Federal para o processamento do feito.
Com efeito, ante o teor do artigo 1o-A,
parágrafo sexto, da Lei n. 12.409/2011, com a recente redação
dada pela referida Lei n. 13.000, de 18.06.2014, se faz
necessária apenas a intimação da Caixa Econômica Federal para
que manifeste eventual interesse de intervir no feito.
Anoto, no entanto, desde logo que no
novo regramento em vigor, especificamente no parágrafo
primeiro do precitado artigo, se reconheceu a necessidade de
demonstração, pelo ente federal, da existência de interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187855-30.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - p. 10
Voto no 27.984
jurídico e risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às
suas subcontas.
Esse
posicionamento
acompanha
o
entendimento consolidado perante o E. Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1.091.393/SC, verbis :
“DIREITO
PROCESSUAL

CIVIL.
SFH.
SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.

CAIXA
ECONÓMICA

FEDERAL.
INTERESSE.

INTERVENÇÃO.
LIMITES E CONDIÇÕES.
INCIDENTE
DE PROCESSO

REPETITIVO.
ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo

seguros de mútuo habitacional
no âmbito do Sistema Financeiro

Habitacional
SFH, a Caixa Econômica
Federal CEF detém
interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples
somente nos contratos celebrados
de 02.12.1988
a 29.12.2009

período compreendido
entre as edições da Lei no 7.682/88 e da
MP no 478/09 e nas hipóteses em que o instrumento
estiver
vinculado ao Fundo de Compensação
de Variações Salariais

FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido

no mencionado
lapso temporal, ausente a vinculação
do contrato
ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse
jurídico a justificar sua intervenção
na lide. 3. O ingresso da CEF

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187855-30.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - p. 11
Voto no 27.984
na lide somente será possível a partir do momento em que a
instituição
financeira provar documentalmente
o seu interesse
jurídico, mediante demonstração
não apenas da existência de
apólice pública, mas também do comprometimento
do FCVS,
com risco efetivo de exaurimento
da reserva técnica do Fundo de
Equalização
de Sinistralidade
da Apólice
FESA, colhendo o
processo no estado em que este se encontrar no instante em que
houver efetiva comprovação
desse interesse, sem anulação de
nenhum ato anterior. 4. Evidenciada
desídia ou conveniência
na
demonstração
tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide
como assistente,
não poderá a CEF se beneficiar da faculdade
prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos
autos, tendo o Tribunal Estadual concluído pela ausência de
vinculação
dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse
jurídico da CEF para integrar a lide. 6. Embargos de declaração

parcialmente
acolhidos,
com efeitos infringentes ”.
Nesses termos, na linha o entendimento
sufragado pela Corte Federal, para que seja admitida a
intervenção da instituição federal é exigível não só a
comprovação da vinculação do contrato à apólice pública, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187855-30.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - p. 12
Voto no 27.984
também a demonstração “do comprometimento
do FCVS, com
risco efetivo de exaurimento
da reserva técnica do Fundo de
Equalização
de Sinistralidade
da Apólice FESA ”, o que não se
viu nos autos.
Isto porque, a intervenção da Caixa
Econômica Federal não se justifica apenas com supedâneo na
sua condição de gestora dos recursos do Fundo de
Compensação das Variações Salariais (FVCS), cujos ativos são
também utilizados para a cobertura de eventuais déficits do
seguro habitacional.
É que para os efeitos da demanda entre
o segurado e a seguradora irrelevante saber de onde poderão
provir os recursos que garantirão o pagamento da indenização
devida por força do aventado sinistro, pois a Caixa Econômica
Federal, como gestora do FCVS, jamais poderá ser chamada para
responder diretamente pelas consequências do litígio.
Outrossim, não se pode olvidar que a
complementação dos recursos do FCVS somente ocorre nos
casos de déficit do sistema de seguro habitacional, razão pela
qual, se este não existir, desaparece o interesse jurídico da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187855-30.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - p. 13
Voto no 27.984
Caixa Econômica Federal, afastando o cabimento da sua
intervenção nos autos.
Diante de tudo, a novel legislação
apenas determina seja dada ciência do feito à Caixa Econômica
Federal (art. 3o, §5o), não tendo esta o condão de, por isso,
transformá-la em parte legítima para responder pelo feito e
muito menos afastar a competência da Justiça Estadual.
Também não altera essa solução a
superveniente Lei 13.000/2014, que em seu § 1o, dispôs que “A
CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais
que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao
FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho
Curador do FCVS” (destaque inexistente no original).
É que, como se sabe, a lei não contém
palavras inúteis e ao fazer referência às ações judiciais que
representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou
às suas subcontas, por óbvio, o legislador exigiu que a CEF, para
intervir, previamente demonstre esse fato, circunstância ausente
no caso em exame.
Outrossim, decidiu o Colendo Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187855-30.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - p. 14
Voto no 27.984
Tribunal de Justiça, que a Súmula 150 não impede que o juiz
estadual afaste a alegação de interesse da União, quando sem
fundamentação razoável, do ponto de vista jurídico, ou por
absoluta impossibilidade física (RSTJ 103/285, Relator Ministro
Ruy Rosado de Aguiar).
No que tange à prescrição, inaplicável o
prazo prescricional de um ano estabelecido no artigo 206, § 1o,
II, do Código Civil.
Como bem salientado no voto da lavra
do eminente Desembargador Sérgio Gomes, ao apreciar questão
análoga “A alegação de prescrição
anual não prospera, haja vista
que é contada da data que o interessado
tiver conhecimento
do
fato e seus efeitos. Como os danos no imóvel foram contínuos e
permanentes
e para sua aferição dependiam
de perícia, não se
pode estabelecer
data exata para o termo inicial. Em contratos
de tal ordem, dizendo a vícios de construção,
que se manifestem

progressivamente

e,
até
mesmo,
decorrem
da
própria
implantação
do empreendimento,
não há que se falar em
prescrição”
(TJSP 9a Câmara de Direito Privado Apelação Cível
no 265.082.4/1-00).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187855-30.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - p. 15
Voto no 27.984
Destarte, os danos do imóvel, narrados
na petição inicial, são de caráter permanente e progressivo, não
havendo como se fixar o termo inicial preciso para a contagem
da prescrição.
No mesmo sentido: “Sendo os danos ao
imóvel de natureza sucessiva e gradual, sua progressão
dá azo a
inúmeros sinistros sujeitos à cobertura securitária,
renovando

seguidamente
a pretensão do beneficiário
do seguro e, por
conseguinte,
o marco inicial do prazo prescricional
" (AgRg no
AREsp 484.874 SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v.
un., Relatora Ministra. Nancy Andrighi, em 10/6/14, DJe de
13/6/14).
Se
não
bastasse,
nos
termos
de
reiteradas decisões desta Corte e do C. Superior Tribunal de
Justiça (açambarcadas pela Súmula 229), o lapso prescricional
não flui enquanto a seguradora não dá efetiva ciência ao
segurado de sua recusa em indenizar. Nesse sentido, perfeitas
as palavras do Ministro Athos Carneiro proferidas no voto que
apreciou o Recurso Especial no 8.770-SP: “Durante o tempo em
que a seguradora
estuda a comunicação,
até que dê ciência ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187855-30.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - p. 16
Voto no 27.984
segurado de sua recusa do pagamento
da indenização,
considera-
se apenas suspenso o prazo prescricional,
que recomeça de
então, a correr pelo tempo faltante” .
Assim, ausente nos autos prova concreta
da ciência dos segurados acerca da negativa em pagar a
indenização reclamada, não é possível se falar em prescrição.
Seguindo
o
mesmo
raciocínio
e
respeitados os entendimentos em sentido oposto, não se pode
limitar o prazo prescricional ao da duração do financiamento,
uma vez que, prima facie , a existência os vícios remonta ao
período de vigência da garantia, pelo que a exclusão de
cobertura implicaria enriquecimento injustificado da seguradora,
que recebeu o prêmio do seguro contratado.
Por essas razões, mantida no mais a
decisão combatida, de rigor o afastamento da prescrição com
relação aos autores-agravantes.
3. Ante o exposto, meu voto conhece em
parte do recurso da seguradora-ré e a ela nega provimento, e dá
provimento ao agravo dos autores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187855-30.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - p. 17
Voto no 27.984
Galdino Toledo Júnior
Relator